Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-37.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. A jurisprudência do STJ, labora sob Tema 1.040 ao estabelecer que, na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911/1969, a análise da contestação do devedor fiduciante deve ocorrer só após a execução da medida liminar.
2. O acordo extrajudicial entre as partes, antes da citação do réu, resulta na perda superveniente do interesse de agir da parte, nos casos afetos ao Decreto-Lei 911/69.
3. O pedido de suspensão do processo antes da citação do réu carece de respaldo jurídico, uma vez que na ação de busca e apreensão o aperfeiçoamento da relação jurídica processual só ocorre com o cumprimento da liminar, conforme previsto no art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69.
4. Correta a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, por entender ser incabível a suspensão do processo, pois esta pressupõe a existência de relação jurídica processual válida, o que não ocorre antes da citação.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.